Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-36.2024.8.05.0144
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8000338-36.2024.8.05.0144 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, DJALMA SILVA JÚNIOR EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, DJALMA SILVA JÚNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. FESTEJOS JUNINOS. CERTIDÕES DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE AFASTADA. DISCUSSÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. ADOÇÃO. MUDANÇA POSTERIOR DE ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8000338-36.2024.8.05.0144, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER estes embargos de declaração, pelas razões seguintes Data registrada no sistema.